Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-94.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010387-94.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANILDES RAMOS DE SOUZA FERNANDES - CPF: 537.232.441-49 (APELADO), CARLOS ALBERTO ALVES GOES - CPF: 013.471.046-07 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELANTE), JAMILLE DIAS DE ANDRADE - CPF: 455.473.298-35 (ADVOGADO), PENELOPE CARNEIRO DE FREITAS BARBOSA - CPF: 426.935.258-29 (ADVOGADO), ANDREIA DE CASSIA SOUZA - CPF: 390.841.708-22 (ADVOGADO), SIDNEY GRACIANO FRANZE - CPF: 066.732.678-28 (ADVOGADO), CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - CPF: 151.940.998-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
OR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato bancário, determinar restituição em dobro de valores descontados e fixar indenização moral. A parte autora alegou não ter contratado o serviço, apesar de descontos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a contratação bancária impugnada é válida; e (iii) saber se há dever de indenizar e de restituir valores, bem como a adequação da condenação imposta.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A relação é de consumo, aplicando-se o CDC, mas a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando comprovada a regularidade da contratação.

5. A instituição financeira comprovou a validade do contrato por meio de documentação digital, com elementos de autenticação, geolocalização e confirmação via aplicativo de mensagens, evidenciando manifestação de vontade da parte autora.

6. A simples negativa de contratação, desacompanhada de prova capaz de infirmar os documentos apresentados, não invalida o negócio jurídico.

7. Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a pretensão de anular contrato regularmente firmado após a efetiva contratação e utilização do serviço.

8. Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar, nem de restituir valores, afastando-se também a repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença reformada. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em prova documental suficiente. 2. É válida a contratação bancária realizada por meio digital quando demonstrados elementos de identificação e manifestação de vontade do consumidor. 3. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar e de restituir valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 355, I; CDC, arts. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação no 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO INBURSA S.A.
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, que julgou procedente o pedido formulado em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
movida por
IVANILDES RAMOS DE SOUZA FERNANDES,
declarando inexistente o débito, bem como condenando a ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente, sem a devida produção probatória, deixando o magistrado de analisar adequadamente os elementos constantes dos autos.

No mérito, defende a regularidade da contratação objeto da lide, afirmando que a operação de portabilidade de crédito foi realizada de forma válida, com a anuência da autora, mediante utilização de assinatura digital, envio de documentos pessoais, biometria facial e geolocalização, elementos que, segundo alega, comprovam a legitimidade do negócio jurídico celebrado.

Aduz, ainda, que a assinatura eletrônica possui plena validade jurídica, nos termos da legislação vigente, bem como que os registros de comunicação mantidos entre as partes, inclusive por meio de aplicativo de mensagens, demonstram que a autora teve ciência das condições da contratação e anuiu expressamente com a operação. Sustenta, assim, que não houve falha na prestação do serviço, tampouco prática de ato ilícito que justifique a condenação imposta.

No tocante à condenação ao pagamento de danos materiais, afirma ser indevida a restituição dos valores descontados, especialmente na forma dobrada, diante da ausência de comprovação de má-fé.

Quanto aos danos morais, assevera inexistir qualquer abalo indenizável, argumentando que os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação ou, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, pleiteia que a restituição seja fixada de forma simples e que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID. 360983878.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide,
não assiste razão ao apelante.

Consoante se extrai dos autos, o Juízo de origem entendeu, de forma fundamentada, pela desnecessidade de dilação probatória, julgando antecipadamente a lide nos termos do art. 355, I, do CPC, por considerar que a matéria era eminentemente documental e que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, a controvérsia gira em torno da validade de contrato bancário e da regularidade de descontos, matérias que, no caso concreto, puderam ser analisadas à luz da prova documental produzida, especialmente contrato, trilha de auditoria e demonstrativos financeiros.

Logo,
revelam-se suficientes os documentos carreados aos autos
para a formação do convencimento, não se justificando a produção de outras provas que, nas circunstâncias, revelar-se-iam meramente protelatórias.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE DIREITO . CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO .
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil ( CPC). No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos .
(...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 10713197520188260100 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/04/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)) (g. n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – MATÉRIA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para o deslinde da questão.
Não há que se falar em deficiência de fundamentação do recurso, quando este foi elaborado de forma clara e de fácil compreensão, fornecendo satisfatoriamente os elementos necessários para verificação quanto a reforma ou não da sentença recorrida, com o respectivo fundamento jurídico (...)” (N.U 0001867-22.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023) (g. n.)

Além disso, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que
“Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.”
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Direito Privado, j. 05/06/2024, DJe 25/06/2024; destaquei).

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO INBURSA S.A.
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
movida por
IVANILDES RAMOS DE SOUZA FERNANDES.

A MMa. Juíza singular proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)
IVANILDES RAMOS DE SOUZA FERNANDES,
qualificada nos autos, ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra
BANCO INBURSA S.A.,
também qualificado no processo, visando a reparação dos danos descritos na inicial.

A autora aduz que o banco réu vem efetuando descontos em sua aposentadoria, referente o contrato de portabilidade no 202411011004017. Afirma que jamais firmou qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto à empresa demandada. Segue narrando que solicitou providências para tentar solucionar o problema amigavelmente, porém, não obteve êxito. Requer a restituição dos valores indevidamente transferidos e a condenação do requerido nos danos morais. Juntou documentos.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 191839071).

A instituição financeira requerida apresentou defesa sob o Id. 196894565. Argui em sede preliminar, falta de interessa de agir. No mérito, sustenta a inexistência do dano, porquanto o contrato é valido, não tendo o réu praticado ato ilícito, mas tão-somente atuado no exercício regular de seu direito. Que adota rigorosos procedimentos de verificação e análise de crédito, em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil e demais regulamentações aplicáveis, de modo que inexistindo comportamento antijurídico atribuível à instituição financeira, não há que se cogitar a reparação por dano moral. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Tréplica sob o Id. 205939394.

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, a autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o requerido quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de outras provas além das constantes dos autos, na forma do art. 355, I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

As primeiras questões a serem enfrentadas, cingem-se nas preliminares aduzidas pelo demandado.

A alegada ausência de interesse de agir, suscitada pela parte ré, não resta configurada in casu.

Da leitura da peça vestibular resta claro o objetivo perseguido pelo autor, decorrendo da narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente impugnado desde a contestação, sendo que o pedido da parte autora encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.

Desse modo, refuto a preliminar arguida e passo à analise do mérito.

O objeto da lide cinge-se no ressarcimento dos danos descritos na inicial, ao argumento de inexistência de relação jurídica entre as partes, relativo ao contrato mencionado na peça de exórdio.

A reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 05.10.88 (art. 5o, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o no 37, pelo STJ.

Como observa Aguiar Dias, citado pelo Des. Oscar Gomes Nunes do TARS:

"a reparação do dano moral é hoje admitida em quase todos os países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é possível, em sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso de mandar reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o dano moral."
[1]

Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que integram o patrimônio moral, operação que resultaria em degradação daquilo que se visa a proteger.
[2]

Caio Mário, apagando da ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, na acepção tradicional, entende que há de preponderar:

"um jogo duplo de noções: a- de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..."
[3]

E acrescenta:

"na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..."
[4]

Os pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano contratual, seja relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de Antônio Lindbergh C. Montenegro:

"a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil"
[5]

No caso dos autos, restou incontroverso que a instituição financeira requerida efetuou cobranças indevidas, em razão de débito oriundo de contrato, o qual a autora alega não conhecer.

Considerando que a parte autora sustenta jamais ter efetuado qualquer tipo de contrato com a empresa ré, caberia a esta comprovar a inexistência de fraude in casu, o que não ocorreu. Vê-se que tal atitude da ré configura um defeito na prestação de serviços, não podendo este imputar ao consumidor o ônus pelo prejuízo sofrido.

Até porque, diante da negativa da demandante, quem tem o ônus de demonstrar a existência e regularidade do débito é a ré, vez que somente esta possui tal elemento probatório.

E nem se argumente que seria do requerente o ônus da prova da inexistência de relação jurídica entre ela e a instituição financeira requerida. Afinal, seria impossível comprovar inexistência da contratação que deu origem às negativações, eis que se trata de prova de fato negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de "prova diabólica".

(...)Ante a ausência de prova de prestação do serviço e sua contratação, fica claro que a cobrança feita pelo demandado, é indevida, por se referir a produto/serviço não contratado.

Assim, não é aplicável ao caso em análise a hipótese do art. 14, § 3o, II do CDC, que reza:

(...)Nesse sentido, sendo inviável ao postulante produzir prova negativa, no sentido de que jamais contratou empréstimo ou cartão de crédito com o demandado, tenho que este último deve responder civilmente pelos riscos do negócio e por ser negligente.

Não há dúvida, portanto, que a parte ré agiu com negligência, ao efetuar a negativação e cobranças indevidas da parte autora, a sua revelia.

Cumpre chamar a atenção para o fato de que, sempre que se oferece a alguém um meio de proteção mais efetivo de seus direitos, o beneficiário deve utilizá-lo com responsabilidade e lealdade, sob pena de se tornar infrator da lei, com nítida inversão das posições jurídicas anteriormente ocupadas pelas partes.

A boa-fé objetiva é princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que impõe às partes de qualquer relação jurídica agirem, umas em relação às outras, com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que nelas foi depositada.

Por outro lado, não há que se falar em fato de terceiro, para excluir a culpa da requerida, vez que, para eximir-se de qualquer responsabilidade, rompendo o nexo causal, são necessárias as características semelhantes ao caso fortuito ou à força maior, sendo imprevisível e inevitável, o que não se evidencia in casu.

(...)Quanto aos danos morais, registra-se que o dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na sua esfera íntima.

No tocante ao
quantum
indenizatório, há de se primar pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização, sendo que, é necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

É certo que inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma indenização por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a função de desestimular o autor do dano de praticá-lo novamente. A fixação da reparação é tarefa atribuída ao julgador, o qual há que se basear nas peculiaridades do caso concreto atendendo a alguns parâmetros, quais sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador.

Não se pode esquecer que a indenização não pode representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e atender ainda à natureza reparatório-compensatória que deve sempre informar as indenizações por dano moral, levando-se em consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Desse modo, arbitro os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A quantia ora arbitrada atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento do demandante, e representando sanção à parte requerida, de forma que agirá de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes.

Ex positis
,
julgo procedente
o pedido inicial. Declaro inexistente o débito referente ao título objeto da lide, representado pelo contrato de portabilidade no 202411011004017. Condeno a parte ré a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da requerente, no que pertine ao contrato objeto da lide, sobre os quais incidirão juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o réu a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (IBGE) a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados com base na Taxa Selic, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(ID. 360983873)

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade da contratação objeto da lide, bem como à existência do dever de indenizar e, por fim, à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, imperativa a análise da contenda sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Todavia, a responsabilidade objetiva da instituição financeira não é absoluta, podendo ser afastada quando comprovada a regularidade da contratação ou a inexistência de falha na prestação do serviço.

No caso concreto, embora a parte autora alegue não ter celebrado o contrato de portabilidade que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação.

Isso porque o banco trouxe aos autos documentação apta a comprovar a formalização do negócio jurídico, consistente em contrato firmado por meio digital, acompanhado de elementos de validação da assinatura eletrônica, inclusive com geolocalização compatível com o endereço informado pela própria autora na inicial.

Ademais, consta dos autos registro de conversas mantidas via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), nas quais há confirmação expressa da contratação, sendo certo que o número telefônico utilizado coincide com aquele indicado pela autora na exordial, circunstância que reforça a verossimilhança da tese defensiva e evidencia a manifestação de vontade da contratante.

Inexiste, ainda, prova idônea de que a autora tenha sido induzida em erro substancial ou desconhecesse a natureza do contrato firmado. A simples alegação de ignorância quanto à contratação, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a regularidade do ajuste, não tem o condão de invalidar o negócio jurídico, sobretudo diante da existência de documentação hábil e da ausência de indícios de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

Tais elementos, analisados em conjunto, revelam-se
suficientes para demonstrar que a contratação foi realizada de forma válida,
não havendo falar em fraude ou inexistência de relação jurídica.

Dito isso, sem delongas, o exame do acervo probatório dos autos não revela a existência de abusividade ou vício de consentimento na avença firmada entre as partes a ensejar a procedência da pretensa declaração de inexistência de débito.

Nestes termos,não se afigura razoável e tampouco de boa-féa apelada ter contratado a citada portabilidade, ocasião em que foi realizada a transferência do crédito para a instituição financeira apelante e, depois, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a nulidade do contrato, a restituição de valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de não ter realizado a contratação.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamentocontraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

A moderna concepção do direito repudia o comportamento contraditório das partes nas relações jurídicas, especialmente quando uma delas adota postura incompatível com conduta anterior que gerou legítima expectativa na outra. Tal atitude, que representa quebra injustificada da confiança e afronta à boa-fé objetiva, não pode ser acolhida pelo ordenamento, pois o exercício de um direito em desconformidade com o comportamento previamente assumido compromete a segurança das relações e a estabilidade dos negócios jurídicos.

Portanto, se restou evidenciado que a apelada realizou a portabilidade questionada, com a devida autorização/aquiescência para desconto em seu benefício, descabe falar em víciode consentimento quando da contratação.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

(g.n)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.
A contratação restou demonstrada mediante apresentação de termo de adesão eletrônico com biometria facial, identificação pessoal compatível e TED dos valores contratados para conta da autora. Inexiste prova de vício de consentimento ou fraude, cabendo à autora o ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC
. A jurisprudência reconhece validade à formalização digital do contrato, desde que demonstrada a identidade e a manifestação de vontade da parte contratante. Não configurada má-fé da instituição financeira, inaplicável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Ausente ato ilícito ou violação de direito da personalidade, não se verifica dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1.
É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, quando demonstrados os elementos de identificação da parte contratante, a formalização do contrato e o recebimento dos valores
. 2. A ausência de má-fé do fornecedor afasta a repetição em dobro dos valores pagos. 3. A existência de contratação válida afasta o dever de indenizar por dano moral.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10351057520248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de
decidir 3. A contratação foi formalizada mediante assinatura eletrônica, com uso de biometria facial, geolocalização e demais mecanismos de validação, sem qualquer indício de fraude ou coação, evidenciando a existência de manifestação de vontade válida.
4. A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para infirmar sua validade quando acompanhada de prova documental idônea, inclusive da efetiva transferência de valor à conta da consumidora. 5. Os descontos no benefício previdenciário, apesar de formalmente vinculados a empréstimos consignados, não se confundem com as condições pactuadas no contrato eletrônico de cartão de crédito consignado, o qual possui valor, prazo e parcelas distintas.
6. Inexistindo demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação de informações pela instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar por danos morais. 7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, quando ausente prova concreta de vício de consentimento
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005874120248110047, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025) (g.n.)

Assim, afastada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em restituição de valores ou condenação ao pagamento de danos morais.

Consequentemente, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO INBURSA S.A.
,
para reformar integralmente a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

No tocante à sucumbência, diante da inversão do resultado da demanda, deve a parte autora arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026